Tribunal: TJMT
Processo: 1000121-49.2021.8.11.0048
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000121-49.2021.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 018.266.251-94 (APELANTE), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), MIGUEL GOMES DE LIMA - CPF: 592.880.271-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNY DA SILVA COELHO - CPF: 033.702.921-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA MAZNA DE SOUZA ARRAES - CPF: 324.654.558-85 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AMEAÇA. DANO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9º, CP), ameaça (art. 147, CP) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I e IV, CP), às penas de 11 meses e 11 dias de detenção e pagamento de 11 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
agressões e ameaças praticadas contra a vítima no contexto de violência doméstica;
(ii)
exame de corpo de delito que atestou lesões compatíveis com a dinâmica narrada pela vítima;
(iii)
fotografia em relatório policial e declarações da vítima atestando os danos causados ao seu veículo.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição pelos crimes de lesão corporal e ameaça, por insuficiência probatória
; (ii)
absolvição pelo crime de dano qualificado, por ausência de prova da materialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
analisar se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça;
(ii)
verificar se há comprovação da materialidade do crime de dano qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Além das declarações harmônicas e coerentes da vítima nas duas fases da persecução penal relatando as agressões do apelante, o exame de corpo delito atestou a presença de inúmeras lesões compatíveis com os relatos da ofendida.

6. Nos crimes de ameaça praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, uma vez que estes delitos, como na espécie, normalmente ocorrem às escondidas e longe das vistas de testemunhas.

7. A ausência de laudo pericial, por si só, não obsta o reconhecimento da materialidade do crime de dano quando, além das declarações da vítima, houver fotografia retirada pela Polícia Judiciária Civil, uma vez que a somatória destes elementos demonstra além de qualquer dúvida a prática criminosa.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelo desprovido.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 9º; 147; 163, parágrafo único, I e IV; CPP, arts. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, ApCrim 1000354-93.2023.8.11.0042, ApCrim 1000727-77.2020.8.11.0027, ApCrim 1000574-11.2020.8.11.0038, ApCrim
0020687-88.2020.8.11.0042,
ApCrim 1001052-79.2021.8.11.0039, ApCrim 1015808-50.2022.8.11.0042 e
1000975-89.2023.8.11.0010.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Fábio dos Santos Cardoso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos do processo n. 1000121-49.2021.8.11.0048, que o condenou à pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, §9º, CP), ameaça (art. 147, CP) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I e IV, CP) às penas de
11 (onze) meses e 11 (onze) dias de detenção
e
pagamento de 11 (onze) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 262966372).

Em suas
razões recursais
, pugna por sua absolvição em relação a todos os crimes reconhecidos na sentença, sob o argumento de que não há provas suficientes para manutenção de sua condenação pelos crimes de lesão corporal (art. 129, §9º, CP) e ameaça (art. 147, CP). No que se refere ao delito de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I e IV, CP), aduz que a sua materialidade não foi comprovada, em vista da não confecção de laudo pericial (id. 262966380)

As
contrarrazões
foram pela rejeição do apelo defensivo e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 262966386).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
da irresignação (id. 264093267).

É a síntese do necessário
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Fábio dos Santos Cardoso
, imputando-lhe a prática dos crimes de
lesão corporal (art. 129, §9º, CP), ameaça (art. 147, CP) e dano (art. 163, CP), em razão dos seguintes fatos:

“
Consta nos inclusos dos autos de Inquérito Policial, que no dia 20 de fevereiro de 2021, por volta das 19h40, em estabelecimento comercial, denominado Bar Conveniência do Diego, Rua Porto Alegre, SN, centro, município de Juscimeira/MT, o denunciado FABIO DOS SANTOS CARDOSO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade física da vítima Larissa Mazna de Souza Arraes, sua ex companheira, ocasionando as lesões descrita no Exame de Corpo de Delito ID 50595515, fl. 61/ 63, bem como ameaçou causar-lhe mal injusto de grave, por meio de palavras.

Conforme apurado, o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 06 (seis) anos, deste relacionamento tiveram 1 (um) filho, e estão separados desde agosto de 2020 em razão do comportamento agressivo do denunciado quando ingere bebida alcoólica.

Infere-se que no dia dos fatos, o denunciado estava com o filho do casal, de 03 (três) anos de idade, e quando a vítima foi buscá-lo, o genitor adentrou ao carro com a criança, avisando-a que também iria com eles.

Ante a negativa da vítima, o denunciado alterou-se e começou a agredi-la, com o filho do casal nos braços, acertando sua cabeça e abdômen, enquanto lhe xingava e ameaçava de morte, dizendo que iria lhe matar, até que ela conseguiu tirar a chave da ignição do veículo e saiu correndo, pedindo ajuda para um senhor que encontrou na calçada.

FATO 03

Consta também nos autos de Inquérito Policial que no dia 20 de fevereiro de 2021, por volta das 19h40, em estabelecimento comercial, denominado Bar Conveniência do Diego, Rua Porto Alegre, SN, centro, município de Juscimeira/MT, o denunciado FABIO DOS SANTOS CARDOSO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta destruiu um veículo automotor pertencente a vítima Larissa Mazna de Souza Arraes, sua ex companheira.

Segundo restou apurado, após o fato acima descrito, no momento em que a vítima saiu do veículo à procura de ajuda, o denunciado passou a danificar seu veículo, quebrando aparelho de som, ar condicionado, e outras peças, bem como soltou o freio de mão para o carro descer a rua, parando o mesmo apenas no quebra molas, foi quando a vítima afirmou que chamaria polícia, momento em que este fugiu do local.

Perante a Autoridade Policial, a vítima, temendo por sua vida, representou criminalmente em desfavor do acusado, bem como requereu a aplicação de medidas protetivas de urgência em seu favor
” (id. 262966256).

Após a instrução criminal, a pretensão punitiva foi julgada
totalmente procedente
para condenar
Fábio dos Santos Cardoso
pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, §9º, CP), ameaça (art. 147, CP) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I e IV, CP) às penas de
11 (onze) meses e 11 (onze) dias de detenção
e
pagamento de 11 (onze) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 262966372).

Inconformado, interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a analisar.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Prova de materialidade e autoria do crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, CP)

Em relação ao crime de lesão corporal o apelante sustenta que a prova dos autos é insuficiente para manutenção de sua condenação. Afirma que apesar de ter puxado o cabelo da vítima, os policiais militares ouvidos em juízo não se recordaram dos fatos.

O pedido não comporta acolhimento.

De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o
Laudo de Exame de Corpo Delito goza de idoneidade suficiente para comprovar a materialidade do crime de lesão corporal
(TJMT, ApCrim 1003746-95.2022.8.11.0003 e ApCrim 0040206-83.2019.8.11.0042), além disso,
nos crimes praticados contra mulher no âmbito doméstico a palavra da vítima assume especial relevância
, uma vez que estes delitos geralmente são praticados na clandestinidade e sem a presença de testemunhas (TJMT, ApCrim 1000354-93.2023.8.11.0042, ApCrim 1000727-77.2020.8.11.0027 e ApCrim 1000574-11.2020.8.11.0038).

Ao ser ouvida durante a fase policial, a vítima
Larissa Mazna de Souza Arraes
relatou que depois de buscar seu filho na casa de um amigo, o apelante, que estava por perto, se aproximou, pegou a criança e entrou no veículo da ofendida, de quem estava separado. Na ocasião,
Fabio dos Santos Cardoso
pediu para que a vítima o levasse embora, mas
Larissa
se negou, pois o apelante estava visivelmente alterado. Irritado, o apelante a agrediu na cabeça e no abdômen.

Em juízo, a ofendida confirmou as agressões.

O exame de corpo delito atestou que a vítima apresentava equimose amarelada e edema medindo 01 (um) centímetro na fronte direita, equimose amarelada medindo 03 (três) centímetros no ombro direito e a escoriações com tamanhos variando entre 04 e 06 centímetros na face lateral esquerda do pescoço. Informou-se ainda que a vítima se queixava de dor no ouvido esquerdo, com histórico de sangramento, razão pela qual foi encaminhada a médico otorrinolaringologista (id. 262966251 – pp. 58/64).

Embora o apelante tenha negado a prática de agressões durante o seu interrogatório na fase policial (id. 262964825) e admitido apenas puxão de cabelo em juízo, a prova dos autos é absolutamente contundente.

Isso porque, além do laudo pericial atestar inúmeras lesões físicas, as declarações harmônicas e plenamente convergentes da vítima nas duas fases da persecução penal impedem o acolhimento do pleito recursal.

A este respeito, confira-se em processo de minha relatoria: “
O depoimento da vítima durante as investigações e em juízo, aliado ao resultado do Laudo Pericial, constitui conjunto probatório idôneo para subsidiar o édito condenatório
” (N.U 0020687-88.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024).

Ante o exposto, rejeito o pleito recursal neste ponto.

1.2. Prova de materialidade e autoria do crime de ameaça (art. 147, CP)

Quanto ao crime de ameaça (art. 147, CP), o apelante alega que a prova produzida é insuficiente para sustentar o édito condenatório. Afirma que a palavra da vítima, embora relevante, deve ser apreciada com ressalvas, em razão de seu envolvimento com os fatos. Aduz que, diferentemente dos crimes contra a dignidade sexual, o delito previsto no art. 147 do Código Penal não se contenta com apenas as declarações da ofendida.

Acrescenta que além de ter negado a prática criminosa, a vítima disse em juízo que não foi ameaçada pelo apelante.

A pretensão não comporta acolhimento.

Diferentemente do arguido nas razões recursais, em diversas oportunidades destaquei que, nos crimes de ameaça praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima é dotada de superlativo valor probatório, uma vez que normalmente ocorrem às escondidas. A este respeito, em processos de minha relatoria, confira-se: ApCrim 1001052-79.2021.8.11.0039 e ApCrim 1015808-50.2022.8.11.0042.

Na fase policial, a vítima relatou que, enquanto estava sendo agredida, o apelante disse que iria matá-la (id. 262964823) e, em Juízo, se resumiu a dizer que, na época dos fatos, o apelante a ameaçou.

O relato acima é suficiente para preservar a condenação pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal porque, a despeito da negativa do apelante, a coerência da palavra da vítima impede o acolhimento do pleito absolutório.

Neste sentido: “
Em crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probante, principalmente quando coerente em ambas as fases processuais. A ameaça descrita na denúncia restou comprovada pela narrativa coerente e consistente da vítima
” (N.U 1001052-79.2021.8.11.0039, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024).

Forte nestes argumentos, rejeito o pedido de absolvição.

1.3. Prova de materialidade do crime de dano (art. 163, parágrafo único, I e IV, CP)

A respeito do crime de dano, o apelante afirma que não há prova da materialidade. Alicerça o seu argumento na alegação de ofensa às disposições do art. 158 e art. 159 do Código de Processo Penal, pois além de não ter sido produzido laudo pericial por pessoas idôneas dotadas de curso superior, o Juízo
a quo
contentou-se com uma mera fotografia para atestar a existência do delito.

Novamente, sem razão.

Isso porque, os elementos de prova colacionados ao feito não deixam dúvidas quanto à prática do crime de dano.

Durante as investigações, a vítima
Larissa Mazna de Souza Arraes
relatou que o apelante quebrou o aparelho de som de seu veículo, o ar condicionado e outra peça que não soube nominar. Disse ainda que o agressor puxou o freio de mão do automóvel para que descesse (id. 262964823).

Em Juízo, confirmou que o apelante quebrou parte do ar condicionado, o som e uma parte do para-brisa do carro. Explicou que seu pai precisou consertar o automóvel e que os custos ficaram em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Além das declarações da vítima, a autoridade policial juntou ao feito relatório de investigação com imagem do dano no painel do veículo (id. 262966251 – pp. 43/44).

É o quanto basta para se preservar a condenação pelo crime previsto no art. 163, parágrafo único, I e IV, do Código Penal, pois “
a
ausência de laudo pericial, por si só, não tem o condão afastar materialidade do delito de dano, quando há relatório de a investigação com a constatação do local do crime, instruído por fotografias que demonstram além de qualquer dúvida a ocorrência do dano, o qual é corroborado por provas testemunhais produzidas nas duas fases da persecução penal, além da confissão do réu em Juízo
”

(N.U 1000975-89.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024).

No caso em tela, os depoimentos da ofendida somados à imagem de pelo menos parte do dano infringido não deixam qualquer dúvida quando a ocorrência do dano e justificam a manutenção da condenação.

Forte nestes argumentos, rejeito a pretensão defensiva.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Fábio dos Santos Cardoso
, em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025